Tribunal: STF
Processo: RHC 86998
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL
   INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA. INTERPOSIÇÃO
   POR MEIO DE FAC-SÍMILE. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMETAL NÃO
   CONHECIDO.